Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705363-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSE RODRIGUES NETO, JOSE RONALDO DE ALMEIDA, JOSE RONALDO DE FREITAS, JOSE ROSA COELHO NETO, JOSE ROSA DA SILVA, JOSE SANTANA, JOSE SEBASTIAO DA CRUZ FEITOSA, JOSE SEVERINO ROMAO, JOSE SILVA DE OLIVEIRA, JOSE SILVA SANTOS, JOSE SOARES, JOSE SOARES BATISTA, JOSE SOARES DE SOUZA, JOSE SOARES FAGUNDES, JOSE SOARES FILHO, JOSE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora